Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Indeferida. Renda superior ao parâmetro utilizado. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em razão da renda auferida pela agravante.
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão consistem em: (i) saber se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista o valor líquido mensal auferido e (i) saber se a declaração de hipossuficiência econômica goza de veracidade relativa ou absoluta.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do TJDFT utiliza como parâmetro para aferição de hipossuficiência econômica a Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF. Nesse sentido, não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça o requerente que aufere renda familiar líquida superior a 5 salários-mínimos.
4. A declaração de hipossuficiência goza de veracidade relativa, portanto, não basta a declaração, é preciso que haja outros elementos capazes de justificar a necessidade do benefício.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a parte agravante. 2. Não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça o requerente que aufere renda familiar líquida superior a 5 salários-mínimos. 3. A declaração de hipossuficiência goza de veracidade relativa, portanto, é preciso que haja outros elementos capazes de justificar a necessidade do benefício”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014346, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 3.7.2025; TJDFT, Acórdão 2014171, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 3.7.2025 e TJDFT, Acórdão 1972958, Rel.: Loenor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20.2.2025.